Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.8514. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE À AÇÃO COLETIVA. ARTIGO 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. APROVEITAMENTO DOS EFEITOS DA SENTENÇA DO PROCESSO COLETIVO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICÁVEL.

1. Trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva, na qual foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, em razão da existência de ação individual prévia.

2. Nos termos do art. 104 do CDC, as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais. Todavia, a providência descrita no referido regramento jurídico apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individual. Precedente do STJ.

3. Nos casos em que a ação individual é ajuizada após a propositura da ação coletiva, conclui-se que houve a escolha do jurisdicionado por não aderir aos efeitos oriundos da ação coletiva. Precedentes deste Tribunal.

4. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) fixou tese acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade. Precedentes.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios.